Tribunal: TCU
Processo: 030.839/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10528/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.839/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adilson Zampil Monteiro (XXX.276.767-XX); Alexandre Henriques de Freitas (XXX.393.317-XX); Anibal Fontenele Rocha (XXX.349.637-XX); Carlos Alberto de Almeida Silva (XXX.297.157-XX); Cesar Ferreira de Oliveira (XXX.268.747-XX); Eudes Neres Farias (XXX.121.811-XX); Eurides Luiz Sobjak (XXX.667.607-XX); Eurides Machado da Silva Filho (XXX.856.561-XX); Ezequiel Goncalves Ferreira (XXX.908.927-XX); Getulio Ribeiro Dias (XXX.057.425-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.